Tribunal: TJPA
Processo: 0059475-02.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0059475-02.2014.8.14.0301

APELANTE: LUIGI ROCHA DA SILVA BARBOSA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO VISANDO ANULAR ATOS ADMINISTRATIVOS QUE EXCLUÍRAM O RECORRENTE DOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO.
PRELIMINARES DE NULIDADE ABSOLUTA DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS UTILIZADAS COMO PROVA NOS PADS, NULIDADE DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS CAPTADAS FORA DO PERÍODO DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DE DOIS CONSELHOS DE DISCIPLINA INSTAURADOS POR UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA EM PAD NÃO AUTORIZADA JUDICIALMENTE. REJEITADAS. MÉRITO. EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR EM RAZÃO DO APURADO EM DOIS CONSELHOS DE DISCIPLINA, O PRIMEIRO COM O FIM DE APURAR INDÍCIOS DE INDIGNIDADE OU INCOMPATIBILIDADE PARA O CARGO, POR NÃO TER PREENCHIDO OS REQUISITOS PROFISSIONAIS E MORAIS NECESSÁRIOS, ANTE O COMETIMENTO DE ATO DE NATUREZA GRAVE E O SEGUNDO POR SUPOSTA PARTICIPAÇÃO EM UMA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE ATUAVA NESTE ESTADO E ERA INVESTIGADA NA “OPERAÇÃO KATRINA” LEVADA A EFEITO PELA POLÍCIA MILITAR. PROCEDIMENTOS NOS QUAIS FORAM OBSERVADAS TODAS AS GARANTIAS PARA O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO, ALÉM SER GARANTIDO O DEVIDO PROCESSO LEGAL. PARTICIPAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA EM TODOS OS ATOS DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NOS REFERIDOS CONSELHOS DE DISCIPLINA. REANÁLISE DA SUSCITAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS SEM A DEVIDA ORDEM JUDICIAL. RELEVÂNCIA PRESENTE DIANTE DA CONCLUSÃO QUE PODERIA ADVIR AO RECURSO INTERPOSTO ACASO FOSSE A TESE ACATADA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO ÂMBITO DO STF NO SENTIDO DA POSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DESSA PROVA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO ENVOLVENDO O MESMO INVESTIGADO, UMA VEZ OBSERVADAS AS GARANTIAS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, COMO OCORRERA NO CASO EM TELA.
SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA COM FUNDAMENTO NA SEGUNDA PARTE DA ALÍNEA “A” DO ART. 439 DO CPPM. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. HIPÓTESE QUE NÃO IMPLICA EM REPERCUSSÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CIRCUNSTÂNCIA QUE SÓ OCORRERIA NOS CASOS DE ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE DE FATO OU DE NEGATIVA DE AUTORIA. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CIVIL, PENAL E ADMINISTRATIVA. SUBSISTÊNCIA DE FALTA RESIDUAL (TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES GRAVES) NÃO COMPREENDIDA NA SENTENÇA DO JUÍZO CRIMINAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 18 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO POSSUEM CORRELAÇÃO COM O APURADO NOS AUTOS. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos dezenove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Turma Julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 19 de junho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
LUIGI ROCHA DA SILVA BARBOSA
visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar que, nos autos da AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA (proc.
0059475-02.2014.8.14.0301
), em face do ESTADO DO PARÁ, julgou improcedente o pedido, cuja parte dispositiva encontra-se assim vazada:

“(...)

Isto posto, julgo a ação improcedente e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC e condeno o autor às custas e honorários advocatícios que, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, fixo em R$ 1.000,00 (hum mil reais).

P.R.I.C.

Belém, 19 de janeiro de 2016.

MANUEL CARLOS DE JESUS MARIA

Juiz de Direito.”

Na origem, em sua inicial constante no id. 4980965 – págs. 4/34 e id. 4980966 – págs. 1/10, sustentou, em síntese, o autor que é aspirante a oficial da Polícia Militar do Estado do Pará, tendo ingressado na carreira através de concurso público, estando sujeito às regras disciplinares da corporação estadual.

Afirmou que foram instaurados dois Conselhos de Disciplina para apuração de eventual transgressão disciplinar de natureza grave por ter supostamente participado de uma organização criminosa que atuava no Pará, assim como investigado na “Operação Katrina” da Polícia Federal.

Falou a respeito da nulidade absoluta das escutas telefônicas utilizadas como prova nos Conselhos de Disciplinas contra si, tendo em vista que o que fora deferido somente a quebra do sigilo dos dados e não a interceptação telefônica, além do que fora estabelecido prazo para que tal procedimento ocorresse, o qual não teria sido obedecido.

Apontou que teve seu direito fundamental à ampla defesa e contraditório violados, pois o conteúdo das interceptações telefônicas da “Operação Katrina” foi juntado após as alegações finais no Processo Administrativo.

Ao final, requereu, a nulidade de ambos os Conselhos de Disciplina.

Devidamente citado, o Estado do Pará apresentou contestação (id. 4981010 – págs. 3/7), refutando as alegações do apelante e defendendo a regularidade do processo de exclusão, bem como apontou a súmula 5 do STF que veicula a desnecessidade de defesa técnica em processo administrativo disciplinar, assim como a observância do contraditório e da ampla defesa no Conselho de Disciplina.

Defendeu a adequação da punição e a impossibilidade de análise do mérito administrativo pelo Poder Judiciários, nos termos do art. 2º da CF.

Aduziu que, em caso de procedência da ação, a fixação de juros e atualização, nos termos da Lei 9.494/97, art. 1º-F, art. 219,
caput
e Súmula 362 do STJ, bem como a fixação de honorários advocatícios, nos termos do art. 20, § 4°, do CPC/73.

Sob o id. 4981012 – pág. 1, o Estado do Pará requereu a juntada de cópia dos autos de Conselho de Disciplina de Portaria nº 013/2014-CORCPRM e cópia de Autos de Conselho de Disciplina Portaria nº 021/14-CORCPC, relacionados à exclusão do recorrente das fileiras da PMPA.

O apelante apresentou réplica à contestação (id. 4981049 – págs. 3/5), sustentando a ausência de defesa técnica e argumentos sobre o mérito da punição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Militar, em parecer sob o id. 4981051 – págs. 1/20, opinou pela improcedência da ação e pela manutenção da penalidade imposta pelo Conselho de Disciplina, eis que não comprovada a existência de quaisquer vícios formais ou materiais no procedimento.

Proferida a sentença (4981053 – págs. 1/15), o pedido foi julgado improcedente e extinto o processo com resolução do mérito, nos termos enunciados.

Irresignado, o recorrente interpôs o presente recurso de apelação (id. 4981057 – págs. 2/26),
sustentando, preliminarmente, a) nulidade absoluta das interceptações telefônicas utilizadas como prova nos PADS, b) nulidade de interceptações telefônicas captadas fora do período de autorização judicial, c) nulidade por cerceamento de defesa e d) nulidade de ambos os Conselhos de Disciplina, diante da utilização de interceptações telefônicas como prova emprestada em PAD sem decisão judicial autorizando o traslado.

No mérito, defendeu que fosse reconhecida a nulidade tanto do primeiro, quanto do segundo Conselho de Disciplina.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (id. 4981060 – págs. 3/8) refutando os argumentos deduzidos pelo recorrente e requerendo o desprovimento do apelo para que fosse mantida a sentença recorrida.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer sob o id.
4981066 – págs. 2/12
, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do presente recurso de apelação.

Sob o id. 4981069 – págs. 2/4, o apelante alegou a existência de fatos novos surgidos após a interposição do recurso de apelação, sustentado que sobreveio nova decisão do Juízo da Vara Única da Justiça Militar julgando improcedente a acusação feita na denúncia contra os militares, determinando a imediata reintegração.

A Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, então relatora do recurso, considerando a apresentação de fato novo, determinou a intimação do Estado do Pará e do Ministério Público Estadual para se manifestarem a respeito (id. 4981070 – pág. 4).

O Estado do Pará apresentou a manifestação constante do id. 4981071 – págs. 2/7 e o Ministério Público Estadual a inserida no id. 4981072 – págs. 3/7.

A Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento declarou-se suspeita para atuar no feito por motivo de foro íntimo, na forma do art. 145, § 1º, do CPC.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço a apelação e passo à sua análise meritória.

Havendo preliminares suscitadas, passo a analisá-las.

PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS UTILIZADAS COMO PROVA NOS CONSELHOS DE DISCIPLINA.

O recorrente alegou que o juiz militar autorizara a quebra do sigilo de dados e não a interceptação telefônica, decorrendo daí a ilegalidade dessa prova, porquanto produzida de forma ilegal e sem a autorização devida, fato que torna nulo de pleno direito os dois Conselhos de Disciplina instaurados em seu desfavor.

Ocorre, entretanto, que examinando a decisão interlocutória que autorizou a prisão cautelar do recorrente nos autos do inquérito policial militar surge claro que o magistrado “a quo” determinou não somente a quebra do sigilo bancário e telefônico do apelante, como, ainda, a intercepção telefônica, de forma que se mostra descabida a alegação de que fora deferida unicamente a quebra do sigilo telefônico.

Assim, rejeito a presente preliminar.

PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS FORA DO PERÍODO DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.

Sobre essa prefacial, sustenta o recorrente que fora desobedecido o prazo estipulado pelo juízo de origem para a interceptação telefônica, já que, iniciado num primeiro período no dia 26/02/2014 até o dia 12/03/2014, prorrogado em seguida de 29/03/2014 até 12/04/2014, tal determinação não teria sido respeitada, considerando-se que no intervalo que decorre até a prorrogação a interceptação prosseguira, fato que tem pertinência, posto que, conforme se verifica às fls. 861/880, ocorreram interceptações fora do período autorizado.

Ocorre, contudo, que as interceptações efetuadas fora do período autorizado não serviram de base para fundamentar a decisão de expulsão do apelante das fileiras da PM/PA, consoante se pode observar pelo exame do relatório emitido pela Corregedoria-Geral da PM/PA (fls. 1075/1086) que fora acolhido e que servira de sustentáculo para a decisão administrativa de exclusão (fls. 1087/1091).

Nesse passo, tendo em vista que a prova viciada não serviu de base para a decisão que expulsou o apelante da carreira policial militar, inexiste nulidade a ser declarada no caso.

Com isso, refuto a preliminar em questão.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NO PRIMEIRO CONSELHO DE DISCIPLINA.

Alegou o apelante que sofrera cerceamento de defesa decorrente do fato de que surgiram fatos novos em momento anterior às alegações finais e que, após estas, foram juntados aos autos o material concernente às interceptações telefônicas da “Operação Katrina”, momento em que fora dado vista para que a defesa oferecesse novas alegações finais, com o que não concorda, visto que o certo seria a abertura de nova instrução probatória.

A irresignação do recorrente não deve prosperar, tendo em conta que as provas alegadas são oriundas do próprio IPM, sendo certo que ele, após a juntada ao PAD, manifestou-se sobre elas em suas alegações finais, não sendo o caso de abertura de nova instrução probatória, de modo que, por isso, descabe falar em cerceamento no caso.

Rejeito, por conseguinte, essa prefacial.

PRELIMINAR DE NULIDADE DE AMBOS OS CONSELHOS DE DISCIPLINA PELA PROVA EMPRESTADA EM PAD SEM DECISÃO JUDICIAL AUTORIZANDO.

Em relação a essa preliminar, o apelante aduz serem nulas as provas emprestadas tomadas do IPM – as interceptações telefônicas – considerando-se que para tal não houve prévia autorização judicial.

Também não poderá vingar essa preliminar, dado que, conforme muito bem pontuou o representante do Ministério Público neste grau a “interceptação telefônica foi legalmente autorizada pela Justiça Militar (fls. 250) e inclusive comprovou ilicitude do acusado/apelante. Uma vez que sua origem é lícita, é permitida a possibilidade de sua utilização em processo administrativo envolvendo o mesmo acusado, sendo tema inclusive pacificado pelo STF, vejamos:

EMENTA
: INQUÉRITO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PROVA EMPRESTADA. DECISÕES JUDICIAIS QUE AUTORIZARAM A MEDIDA E SEU COMPARTILHAMENTO JUNTADAS AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DOS DIÁLOGOS E DISPONIBILIZAÇÃO DOS ÁUDIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA DA DEGRAVAÇÃO DAS CONVERSAS ALUDIDAS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. COMPARTILHAMENTO COM AÇÃO PENAL RELATIVA A CRIME PUNIDO COM DETENÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO MAJORADA (ART. 89, CAPUT, C/C ART. 84, § 2º, AMBOS DA LEI 8.666/1993). DOLO ESPECÍFICO DE CAUSAR DANO AO ERÁRIO OU ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ATIPICIDADE. IMPROCEDÊNCIA DA ACUSAÇÃO (ART. 6º, 2ª PARTE, DA LEI 8.038/1990).

1. Conforme firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, afigura-se suficiente, para adimplir a determinação do art. 6º, § 1º, da Lei 9.296/1995 e assegurar o direito de defesa dos acusados, o acesso à degravação dos diálogos aludidos pela denúncia, sendo dispensável a disponibilização de todo o material oriundo da interceptação telefônica (HC 91.207-MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21.9.2007; INQ 2.424, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe de 26.3.2010; RHC 117.265, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 26.5.2014; INQ 4.023, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 1º.9.2016).

2. Esta Corte já assentou a legitimidade do compartilhamento de elementos probatórios colhidos por meio de interceptação telefônica autorizada judicialmente com processos criminais nos quais imputada a prática de crime punível com detenção (RE 810.906-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14.9.2015; AI 626.214-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 8.10.2010; HC 83.515, Rel. Min. NELSON JOBIM, Tribunal Pleno, DJ de 4.3.2005), e até mesmo com processos de natureza administrativa (RMS 28.774, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25.8.2016).

3. Não é inepta a denúncia que descreve, de forma lógica e coerente, os fatos em tese delituosos e as condutas dos agentes, com as devidas circunstâncias, narrando de maneira clara e precisa a imputação, segundo o contexto em que inserida.

4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que, para a caracterização da conduta tipificada no art. 89 da Lei 8.666/1993, é indispensável a demonstração, já na fase de recebimento da denúncia, do “elemento subjetivo consistente na intenção de causar dano ao erário ou obter vantagem indevida” (INQ 2.688, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Rel. p/ acórdão Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 12.2.2015). No caso, pelo que se colhe dos autos é possível se afirmar, desde logo, que não se encontra presente essa circunstância volitiva, o que revela a atipicidade, determinando inclusive a improcedência da acusação, nos termos do art. 6º, 2ª parte, da Lei 8.038/1990. 5. Acusação julgada improcedente. (Inq 3967, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 22/11/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-101

DIVULG 15-05-2017

PUBLIC 16-05-2017)”

Diante do esposado, refuto a prefacial supra
.

MÉRITO.

O apelante insurge-se contra a sua exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado após dois Conselhos de Disciplina instaurados contra ele, ao final dos quais foi considerado culpado e excluído a bem da disciplina da corporação.

Da análise dos autos, observa-se
que foram instaurados, consoante ressaltado, 02 (dois) Conselhos de Disciplina (CD) contra o ora apelante, sendo objeto do 1º CD apurar indícios de indignidade ou incompatibilidade para o cargo, por não ter preenchido os requisitos profissionais e morais necessários, ante o cometimento de ato de natureza grave,
consistente em haver, no dia 25 de janeiro de 2014, se ausentado do serviço sem autorização de quem de direito, gerando sérios transtornos ao bom andamento do serviço (Portaria 005/2014/PADS -2ºBPM) e pela maneira desrespeitosa para com seu superior hierárquico, em total falta de comprometimento para com o serviço policial, causando, com sua conduta, mau exemplo a seus pares e subordinados (Portaria 018/2014/PADS -2ºBPM),
não preenchendo, assim, os requisitos profissionais e morais, necessários à sua promoção
.

Já o objeto do 2º CD foi apurar atos de corrupção constatados no Inquérito Policial Militar (IPM) por suposta participação em uma organização criminosa que atuava neste estado e era investigada na “Operação Katrina” realizada pela Polícia Federal e que se relacionava ao fato de que
o apelante estaria no comando de uma rede de corrupção instalada no 2º BPM, conforme apurado nas investigações decorrentes do IPM nº 010/2014,

e que dizia respeito a arrecadação de dinheiro proveniente de comércio ilegal de estrangeiros (colombianos que exerciam o comércio ilegal no centro comercial de Belém) e à extorsão de beneficiários do seguro defeso (pagamento feito aos pescadores que exercem a atividade de forma artesanal no período de proibição da pesca para determinadas espécies da fauna aquática), além de outras acusações, segundo as quais o recorrente permitia a dispensa do serviço de diversos policiais militares em troca de dinheiro e, ainda, que conseguia atestados médicos para simular doença para não comparecer ao trabalho, existindo a acusação também de que estava envolvido em esquema com máquinas caça-níqueis.

De início, deve ser anotado que se depreende do exame dos autos que tais processos administrativos observaram todas as garantias para o exercício da ampla defesa e do contraditório por parte do apelante, além de lhe ter sido garantido o devido processo legal, com a devida participação de sua defesa técnica em todos os atos dos processos administrativos. Portanto, deve ser assentado que não se verifica nenhuma ilegalidade nos referidos Conselhos de Disciplina cujos resultados culminaram com a exclusão do ora apelante dos quadros da Polícia Militar do Estado do Pará.

Nas razões do recurso, todavia, o apelante insurge-se contra a utilização da interceptação telefônica como prova emprestada no processo administrativo sem decisão judicial autorizando, questão já devidamente analisada por ocasião do exame da preliminar de nulidade de ambos os Conselhos de Disciplina pela suposta utilização indevida de tal prova.

Não custa, contudo, voltar à análise dessa alegação, considerando-se a sua relevância para a conclusão que poderia advir ao recurso interposto acaso fosse ela acatada. Pois bem, acerca da prova emprestada, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da possibilidade da utilização dessa prova em processo administrativo envolvendo o mesmo investigado, quando observadas as garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, como ocorrera no caso em tela.

Senão vejamos:

“EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DEMISSÃO DE POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA. UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS AUTORIZADAS JUDICIALMENTE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de impossibilidade de inovação do objeto da inicial do mandado de segurança para incluir questões não suscitadas na instância a quo. Precedentes. 2. A comunicabilidade entre as esferas administrativa e penal é restrita às situações em que configurada a inexistência material do fato ou a negativa de sua autoria.
3. Dados obtidos em interceptações telefônicas realizadas com chancela judicial, no curso de investigação criminal ou de instrução processual penal, podem ser utilizados como prova emprestada em processo administrativo disciplinar.
Precedentes. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 512/STF). 5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. (RMS 30295 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 04/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 12-02-2019 PUBLIC 13-02-2019.” (grifei)

“Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PROVA EMPRESTADA DO PROCESSO PENAL. POSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE COMPROVADA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RMS 34786 ED-AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 13-08-2018 PUBLIC 14-08-2018).”

“EMENTA: PROVA EMPRESTADA. Penal. Interceptação telefônica. Escuta ambiental. Autorização judicial e produção para fim de investigação criminal. Suspeita de delitos cometidos por autoridades e agentes públicos.
Dados obtidos em inquérito policial. Uso em procedimento administrativo disciplinar, contra os mesmos servidores. Admissibilidade.
Resposta afirmativa a questão de ordem. Inteligência do art. 5º, inc. XII, da CF, e do art. 1º da Lei federal nº 9.296/96. Voto vencido
. Dados obtidos em interceptação de comunicações telefônicas e em escutas ambientais, judicialmente autorizadas para produção de prova em investigação criminal ou em instrução processual penal, podem ser usados em procedimento administrativo disciplinar, contra a mesma ou as mesmas pessoas em relação às quais foram colhidos
. (Inq 2424 QO, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2007, DJe-087 DIVULG 23-08-2007 PUBLIC 24-08-2007 DJ 24-08-2007 PP-00055 EMENT VOL-02286-01 PP-00109 RTJ VOL-00205-02 PP-00638).” (grifei)

Nesse contexto, repito que a interceptação telefônica foi legalmente autorizada pela Justiça Militar, de modo que a utilização dessa prova no procedimento administrativo instaurado, em que pese fazer parte de processo judicial militar que visou apurar o cometimento de infração por parte do recorrente, não constituiu ato ilegal, de acordo com os precedentes supra.

Consta dos autos ainda que o apelante foi absolvido pela Justiça Militar das infrações que lhe foram imputadas com fundamento no art. 439, “a”, do CPPM
[1]
. Na sentença absolutória criminal, ficou consignado que “No presente caso, pelas provas colhidas nos autos, especialmente as testemunhais, verifica-se a inexistência de provas de autoria associada à contaminação das mesmas provas de interceptações telefônicas razão pela qual outro caminho não resta senão a absolvição dos acusados, baseado no art. 439, alínea “a” do CPPM.”

No caso dos autos, entretanto, a sentença penal não deve ter repercussão na esfera administrativa, pois o decreto absolutório foi fundado na segunda parte da alínea “a” do artigo 439 do Código de Processo Penal Militar. Ou seja, inexistência de provas.

Sobre a matéria, impende ressaltar que as esferas civil, penal e administrativa são autônomas e não interferem nos seus respectivos julgados, ressalvadas as hipóteses de absolvição por inexistência de materialidade de fato ou de negativa de autoria, conforme prescrevem os artigos 935 do Código Civil, 66 do Código de Processo Penal e 125 e 126 da Lei 8.112/90,
in verbis
:

Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.

Art. 66. Não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido, categoricamente, reconhecida a inexistência material do fato.

Art. 125. As sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se, sendo independentes entre si.

Art. 126. A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF, por sua vez, é firme no sentido de que somente repercutem na esfera administrativa as sentenças penais absolutórias que atestem a comprovação da inexistência material dos fatos ou da negativa de autoria, senão vejamos:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL. DEMISSÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS. JURISPRUDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). SUPOSTA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I –
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que as esferas penal e administrativa são independentes, somente havendo repercussão da primeira na segunda nos casos de inexistência material do fato ou negativa de autoria.
II – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. III – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Magna Carta. IV – Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. V – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC). (ARE 1110082 AgR-segundo, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 07/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-268 DIVULG 13-12-2018 PUBLIC 14-12-2018).” (grifei)

Acerca do assunto, o Superior Tribunal de Justiça - STJ tem, na mesma trilha, firmado entendimento,
in verbis
:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE COMETIMENTO DE ATO ÍMPROBO. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS CÍVEL, PENAL E ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES.

1. Esta Corte possui firme entendimento de deve haver suficiência da demonstração de indícios razoáveis de prática de ato ímprobo e autoria para que se determine o processamento da ação, nos termos do art. 17, §§ 6º e 8º, da Lei n. 8.429/1992, em observância ao princípio do in dubio pro societate,a fim de possibilitar maior resguardo ao interesse público, deixando para analisar o mérito da demandaapós regular instrução probatória. A propósito, vide: AgInt no AREsp 1.284.734/GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/3/2020; AgInt no AREsp 952.487/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 18/9/2018; AgInt no AREsp 295.527/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/9/2017; AgRg no REsp 1.186.672/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/9/2013; AgInt no AREsp 1.213.358/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 31/10/2018.

2.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que as esferas cível, administrativa e penal são independentes, com exceção dos casos de absolvição, no processo criminal, por afirmada inexistência do fato ou negativa de autoria, o que não é o caso dos autos, na medida em que decidido que o fato não constitui infração penal.
Nesse sentido, dentre outros: AgInt no AREsp 1.347.654/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/3/2020; AgInt no REsp 1.678.327/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 1º/3/2019; REsp 1.431.610/GO, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26/2/2019.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1464563/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020)” – (grifei)

Assim, diante da independência das esferas criminal e administrativa, somente haverá repercussão no processo administrativo quando, na instância penal, a conclusão for pela inexistência material do fato ou pela negativa de autoria.

Ademais, a exclusão do apelante dos quadros da Polícia Militar do Estado do Pará ocorreu por infração administrativa residual, suficiente em si mesma para manter o desligamento do ora apelante das fileiras da PM, porquanto consistiu em transgressão disciplinar de natureza grave, prevista no Regulamento Disciplinar da Polícia Militar Estadual.

Como os resíduos podem veicular infração grave, nem sempre a decisão absolutória proferida na esfera criminal tem o condão de afastar a cominação de punição no âmbito administrativo, tendo em vista que tais resíduos podem, conforme acima ressaltado, veicular transgressões disciplinares de natureza grave, aptas o bastante para ensejar o afastamento do servidor da função pública,
a teor do que disciplina a Súmula nº 18 do Supremo Tribunal Federal,
in verbis:

“Pela falta residual, não compreendida na absolvição pelo juízo criminal, é admissível a punição administrativa do servidor público.”

Assim, o processamento na esfera administrativa tem por finalidade verificar se a conduta praticada constitui falta disciplinar, que pode, ou não, ser caracterizada como crime, de modo que compete a autoridade administrativa valorar, de acordo com a lei, se e o caso de aplicar punição disciplinar.

Em suas razões recursais o recorrente igualmente levantou questão relativa à nulidade do primeiro Conselho de Disciplina, aduzindo que inexistiria ato discricionário em relação à promoção de militar e que o ato seria vinculado, de forma que haveria impossibilidade de se agir com oportunidade e conveniência, possuindo, por fim, o ato do comandante concernente à avaliação do militar natureza individual e não colegiada de acordo com o que expõe.

Sucede, porém, que as arguições supramencionadas não possuem correlação com o apurado nos autos, já que, no que diz respeito ao primeiro Conselho de Disciplina observa-se que versou sobre a apuração de indícios de indignidade ou incompatibilidade para o cargo, por não restar preenchido os requisitos profissionais e morais necessários, em face do cometimento de ato de natureza grave, de maneira que, diante disso, não deve ser conhecido esse ponto do apelo.

Em razão do esposado, o pleito recursal não merece prosperar.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

É como o voto.

Belém/PA, 19 de junho de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na parte expositiva da sentença, desde que reconheça:

a) estar provada a inexistência do fato,
ou não haver prova da sua existência;

Belém, 22/06/2023